Tribunal: TJDFT
Processo: 0746337-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746337-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO, GABRIELA MACIEL E DIAS AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS, BEATRIZ CUNHA DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0741971-46.2023.8.07.0001, que rejeitou os pedidos de esclarecimentos (ID 250156175), nos seguintes termos: Após a juntada das informações apresentadas pela XP Investimentos, os autores formularam requerimento visando o bloqueio de ativos financeiros (ID 249090313) na conta no 6898883, de titularidade da ré GABRIELA MACIEL E DIAS, junto à referida instituição financeira. Alegam, em síntese, que: i) a resposta da XP (ID 248782855) comprova a existência de ativos; ii) os réus reconheceram o investimento coletivo e prometeram a restituição em 09/01/2025 (ID 191386222), prazo que transcorreu sem o devido pagamento; e iii) o agravo de instrumento interposto pelos réus (ID 248943069) perdeu o objeto, pois a informação solicitada pelo acórdão já foi prestada. É o relatório. Decido. A controvérsia reside em analisar a pertinência do pedido de bloqueio de ativos financeiros para garantia de futura e eventual execução, considerando os novos elementos probatórios trazidos aos autos em cumprimento a uma deliberação da instância superior. Não há dúvida sobre a necessidade de analisar o pleito à luz do poder geral de cautela conferido ao magistrado, que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. A concessão de medidas dessa natureza, contudo, pressupõe a demonstração da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Acórdão (ID 242175095) cassou a sentença anterior por cerceamento de defesa, reconhecendo a essencialidade da prova consistente na expedição de ofício à XP Investimentos para apresentação de extratos atualizados. O colegiado destacou que tal medida resolveria a controvérsia, especialmente após consulta ao SISBAJUD em outro processo, que indicou ausência de saldo positivo em nome da ré na XP. Assim, determinou a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória, com a expedição do ofício. Em estrito cumprimento à deliberação colegiada, este Juízo determinou que a XP Investimentos e o Banco XP apresentassem as informações pertinentes. A resposta da instituição financeira demonstra a existência de dois Certificados de Operações Estruturadas (COE’s) na conta de titularidade da ré GABRIELA MACIEL E DIAS, totalizando, na data da consulta (01/09/2025), a quantia de R$ 390.110,35. Com isso, restou superada a principal dúvida fática que ensejou a cassação da sentença, qual seja, a existência dos recursos financeiros aplicados. Os autores fundamentam seu pedido de bloqueio na confissão dos réus, contida na contestação de ID 191386222, de que o valor desembolsado seria restituído quando do vencimento do investimento, que ocorreria em 09 de janeiro de 2025. Tendo em vista que a referida data já transcorreu e não há nos autos qualquer comprovação de que os valores foram devolvidos aos autores, a plausibilidade do direito alegado se mostra robusta. A própria inércia dos réus em comprovar o adimplemento da obrigação, na data que eles mesmos apontaram como termo final, reforça a verossimilhança das alegações autorais. O perigo da demora, por sua vez, também se faz presente. A conduta processual dos réus, que se recusaram a apresentar voluntariamente os extratos e que motivaram a anulação da sentença por cerceamento de defesa, aliada à alegação de risco de dissipação patrimonial, que foi um dos fundamentos do recurso de apelação provido, justifica a adoção de medida assecuratória. O extrato de evolução patrimonial juntado no ID 248782855 (página 3) indica uma variação patrimonial negativa considerável ao longo dos últimos anos, o que, embora não conclusivo, corrobora a preocupação dos autores quanto à solvabilidade dos réus. A medida de bloqueio, portanto, não se mostra excessiva, mas sim necessária e adequada para garantir que uma eventual sentença de procedência não se torne inócua. Ademais, a tentativa dos réus de obstar o cumprimento da ordem judicial por meio da interposição de agravo de instrumento (comunicação nos IDs 248377611 e 248943054) restou infrutífera. Dessa forma, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, o acolhimento do pedido dos autores é medida que se impõe para resguardar o direito em litígio. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelos autores no ID 249090313 e, por conseguinte, determino o bloqueio de ativos financeiros existentes na conta de investimentos no 6898883, de titularidade de GABRIELA MACIEL E DIAS (CPF 943.586.051-68), junto à XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A (CNPJ 02.332.886/0001-04), até o limite do valor atualizado da causa, qual seja, R$ 239.095,68 (duzentos e trinta e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos). Esta decisão substitui o ofício e deverá ser entregue/encaminhada pelos autores à XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A (CNPJ 02.332.886/0001-04), que deve receber e cumprir a ordem independentemente de qualquer outra comunicação deste juízo. A resposta poderá ser encaminhada ao autor ou diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento desta decisão. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 77591212), a parte agravante pleiteia “recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, que determinou o bloqueio de ativos financeiros” (p. 14). Para tanto, afirma que a decisão impugnada não considerou a natureza intrínseca do risco do investimento realizado, mostrando-se fragilizada a plausibilidade do direito fragilizada em razão da natureza jurídica do negócio. Afirma que a expectativa de retorno não se traduz em garantia, lucro ou prejuízo. Alega que o insucesso do investimento não é motivo para bloqueio de valores, dada volatilidade do mercado. Alega que a restrição judicial recaiu sobre todos os ativos financeiros existente na conta de investimento, sem qualquer distinção ou individualização da parcela de cada um dos envolvidos. Sustenta ter havido a simples menção de risco de dissipação patrimonial, sem qualquer prova. No mérito, requer “A reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, no processo no 0741971-46.2023.8.07.0001, para que seja revogada a ordem de bloqueio de ativos financeiros na conta de investimentos no 6898883, de titularidade de Gabriela Maciel E Dias, junto à XP Investimentos” (p. 14). Preparo recolhidas (ID 79305624). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos na origem, a decisão impugnada considerou que o pedido de bloqueio teve fundamento na confissão, por parte dos réus, de que o valor desembolsado não foi restituído na data contratada. Além disso, considerou que a evolução negativa dos investimentos e a possibilidade de dilapidação patrimonial, uma vez terem os réus se negado a fornecer informações sobre a existência de eventuais valores. Nesse contexto, a decisão impugnada considerou necessária a ordem de bloqueio judicial dos valores porque os réus se recusaram a apresentar voluntariamente os extratos. A alegação de o bloqueio não considerou a natureza do investimento e a expectativa de mercado não se sustenta, notadamente porque o juízo na origem concedeu a cautelar. A decisão unicamente indisponibilizou os valores para a apreciação sobre o contrato entre as partes, evitando a dissipação do patrimônio comum. Com relação à alegação de ausência de risco de dilapidação patrimonial, o fato de os investimentos apresentarem evolução negativa e a recalcitrância das partes em fornecer informações reforçam a necessidade de resguardar a tutela jurisdicional. Ademais, verifica-se a simetria entre o pedido liminar e o pedido de mérito do agravo de instrumento, o que evidencia a natureza satisfativa da medida pleiteada. Em sede de apreciação liminar é necessária a cautela do juízo porque ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOLIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator